Tribunal: STF
Processo: Pet 8726
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. ACORDO DE TRANSAÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

 1.	Trata-se de proposta de transação penal, autuada neste Supremo Tribunal Federal na classe Petição, oferecida pelo Ministério Público Federal ao então Deputado Federal Luiz Gonzaga Patriota, em razão da suposta prática do delito de lesão corporal (artigo 129, caput, do Código Penal).

 2.	Nos termos do artigo 76 da Lei nº 9.099, de 1995, foi proposta "a aplicação imediata de pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor de instituição a ser indicada pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 8, p. 5).

 3.	O requerido aceitou a proposta e indicou instituições filantrópicas a serem beneficiadas (e-doc. 8, p. 21).

 4.	O acordo de transação foi homologado pelo e. Ministro Marco Aurélio, então Relator, em 27 de maio de 2020, delegando sua execução à Justiça Federal no Distrito Federal (e-doc. 8, p. 26-28).

 5.	Oficiado, o Juízo da 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a quem foi delegada a execução, informou que o Deputado Federal Luiz Gonzaga Patriota efetuou dois depósitos de R$ 4.000,00  às instituições FAEPE – Fundação Assistencial, Educacional e Cultural de Petrolina e APAMI – Associação Petrolinense de Amparo a Maternidade e a Infância.

 6.	Ouvida, a Procuradoria-Geral da República entendeu por cumprida a transação, consignando que, “embora tais instituições não tenham sido indicadas pelo juízo da 12ª Vara Federal da SJDF, a quem foi delegada a execução do acordo, verifica-se a boa-fé do requerido em adimplir os termos da aludida transação penal, homologada em 27 de maio de 2020, cujo objetivo, de todo modo, foi alcançado” (e-doc. 15).

É o relatório.

Decido.

 7.	Constato que o crime de lesão corporal leve é infração de menor potencial ofensivo e o requerido cumpria, à época, as demais condições subjetivas para a aplicação da medida despenalizadora, cujo oferecimento obedeceu aos termos do art. 76 da Lei nº 9.099, de 1995.

 8.	Uma vez comprovados os pagamentos referentes ao compromisso transacional assumido, mostra-se de rigor, nos termos  sugeridos pela Procuradoria-Geral da República, o reconhecimento do cumprimento do acordo de transação.

 9.	Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do requerido Luiz Gonzaga Patriota, pelo cumprimento do acordo de transação penal, nos termos do art. 76, cumulado com o art. 89, § 5º, ambos da Lei nº 9.099, de 1995.

Procedam-se às comunicações e registros de praxe.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.

Oportunamente, arquivem-se os autos, dando-se a devida baixa.

Publique-se.

Brasília, 10 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator